Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700676-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: WILSON DIEGUEZ DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA – EIRELI contra decisão (ID 183279101) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de WILSON DIEGUEZ DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de pesquisas ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED. Em suas razões (ID 54867413), alega que: 1) a consulta ao sistema CAGED deve ser realizada no interesse do credor e da efetividade da execução; 2) não se pode admitir que o devedor se furte ao cumprimento de suas obrigações quando demonstrado que a constrição parcial de seus rendimentos não implicará em prejuízos à sua subsistência e à de sua família. Requer o provimento do recurso para que seja deferida a consulta ao sistema CAGED para localizar e penhorar percentual de valor eventualmente recebido pelo devedor. Preparo recolhido (ID 54867414). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator